Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701583-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.C.S contra decisão interlocutória (ID 72151873 – autos de origem) que, nos autos da ação de execução de alimentos que tramita em face de C.J.G homologou o valor principal da execução em R$ 424.906,85, na data de 23.07.2020, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento, somados às custas processuais (se houver), honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor principal devido, além da incidência da multa prevista no art. 523 do CPC e fixou honorários de sucumbência em favor dos patronos do executado no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução apurado, que resulta na quantia de R$ 250.640,69 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), referente ao acolhimento parcial da impugnação do devedor em decisão anterior. Na mesma decisão foi a exequente intimada a se manifestar sobre o pedido de abatimento de valores proposto pelo executado, bem como o executado intimado para efetuar o pagamento do valor incontroverso do débito. Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (ID 74154290 – autos de origem). Nas razões recursais, em breve síntese da vasta argumentação exposta, a agravante alega que o excesso à execução reconhecida pelo juízo a quo se deu de ofício, extrapolando os termos do pedido formulado em impugnação. Sustenta que o executado pretende o abatimento de pagamentos realizados em moeda estrangeira, em conta diversa da determinada na sentença e além da data pactuada, o que seria inadmissível. Afirma que em sede recursal, no julgamento do agravo de instrumento n.o 0719421-02.2019.8.07.0000 interposto pelo agravado já teria sido reconhecida a impossibilidade de compensação de eventuais alimentos pagos in natura. Alega que a decisão ora agravada contrariou decisões anteriores nos autos de piso, como decisões hierárquicas, da 5a Turma Cível, para reconhecer de ofício suposto excesso de execução da ordem de R$ 2.506.406,94 (dois milhões, quinhentos e seis mil, quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos). Expõe que em momento algum o agravado, aduziu este excesso de execução, tendo somente se referido a alguns pagamentos, dentre os quais o valor do hipismo, a fim de realizar a compensação, o que já foi rejeitada pelo Juízo a quo, confirmando-se a impossibilidade de compensação no agravo de instrumento antes citado. Menciona, ainda, que a decisão guerreada arbitrou honorários de sucumbência em favor dos patronos do embargado/executado no importe de R$ 250.640,69 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), sem que o próprio agravado tenha apresentado o valor que efetivamente entendia devido em sua impugnação ao cumprimento de sentença, e sem que tenha aduzido este excesso de execução, extirpados os valores atribuídos ao hipismo. Alerta que, com o prosseguimento da execução e a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel de propriedade do executado, este quedou-se inerte, limitando-se em sua impugnação a sustentar a impenhorabilidade do imóvel, alegando ser bem de família, nada suscitando acerca de suposto excesso de execução, operando-se, assim, a preclusão. Aponta ainda equívoco da decisão acerca da distribuição da sucumbência, pois o agravado teve a maior parte dos seus pedidos desprovidos, sendo a impugnação somente procedente em relação ao pedido de preclusão das parcelas compreendidas entre agosto/2005 e julho/2006. Sustenta que, considerando que a natureza alimentar do crédito da agravante demonstra a urgência na sua satisfação, que restou incontroverso ao menos o valor principal de R$ 424.906,85 (quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e seis reais e oitenta e cinco centavos) e que o pedido de substituição da penhora foi rejeitado na decisão dos embargos de declaração, deve ser dado prosseguimento aos atos de execução e penhora, com a possibilidade, ainda, de renovação da ordem para bloqueio de contas do agravado para compeli-lo a adimplir o débito, já que o cumprimento de sentença já dura cerca de um ano e meio, sendo risco evidente o desfazimento patrimonial do agravado, que é estrangeiro. Por tais razões, requer, em caráter de urgência, o prosseguimento dos atos executórios, determinando-se a imediata avaliação do imóvel penhorado (ID 53825053) e, após, a designação de hasta pública. No mérito, requer seja cassada a decisão agravada e declarada a nulidade da impugnação do agravado ao cumprimento de sentença, restabelecer a execução pelo valor de R$ 2.931.313,79 e a inversão do ônus da sucumbência, passando este a ser imputado ao agravado. Sucessivamente, no caso de manutenção da decisão, requer a complementação da decisão para constar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, a teor do que dispõe o art. 98, §3o, do CPC, em virtude de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita e, ainda, seja mantido como incontroverso o valor principal de R$ 424.906,85 (quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), não admitindo o abatimento pretendido pelo agravado. Por fim, requer a condenação do agravado em honorários advocatícios recursais, em percentual a ser prudentemente fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 33706812 – autos principais). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Após extensa argumentação acerca da suposta inocorrência de excesso de execução no presente cumprimento de sentença, a agravante requer, em caráter de urgência, o prosseguimento dos atos executórios, determinando-se a imediata avaliação do imóvel penhorado nos autos (ID 53825053) e, após, a designação de hasta pública. Do que se compreende desta análise primária do feito, a decisão recorrida limitou-se a homologar os cálculos que, em tese, foram realizados em conformidade com os parâmetros já estabelecidos em decisão interlocutória anterior, proferida nos mesmos autos, que teria julgado e acolhido parcialmente a impugnação à execução, fixando os honorários de sucumbência em decorrência do aludido julgamento. Confira-se o dispositivo, nesse sentido (ID 72151873 – autos de origem): “Em vista do exposto: a) Homologo o cálculo de ID 68416770 e declaro o valor do principal devido na presente ação em R$ 424.906,85 (quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), observando-se a data de 23/7/2020, que deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento, somados às custas processuais (se houver), honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor principal devido, além da incidência da multa prevista no art. 523 do CPC; b) ante o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo devedor (ID 61157324), fixo honorários de sucumbência em favor dos Patronos do executado no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução apurado, que resulta na quantia de R$ 250.640,69 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos).” Para além disso, o juízo intimou a parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, noticiando se concorda com o abatimento do valor apontado pelo executado, e também intimou o executado para efetuar o pagamento do débito incontroverso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito, com a análise das penhoras requeridas anteriormente. Observa-se, também, que diferente do alegado neste recurso, não houve pronunciamento, ainda, pelo juízo a quo, a respeito do pedido de substituição de penhora pelo executado, de modo que o pleito não foi indeferido, como pretende fazer crer a agravante. A propósito, na decisão dos embargos de declaração, o magistrado assim se pronunciou (ID 74154290): “Em relação aos embargos interpostos pelo executado, saliento que a análise relativa ao pedido de substituição de penhora será efetuada após o pronunciamento relativo à nova alegação formulada para fins de abatimento do valor devido da quantia apontada em peça de ID 72003028, a respeito da qual a decisão embargada determinou tão somente a manifestação da credora acerca de tal alegação, bem como após decurso do prazo concedido ao executado para o pagamento do débito incontroverso.” Verifica-se, ainda, que a execução não foi sobrestada, encontrando-se em regular tramitação, correndo, inclusive, prazo para pagamento do montante incontroverso da dívida pelo executado, sob pena de efetivação das penhoras previamente requeridas. Ademais, não há qualquer demonstração de que o agravado, não obstante devedor de alimentos em valor considerável, esteja dilapidando o patrimônio, de modo a oferecer risco ao resultado de dano irreversível ou ao resultado útil do processo. Neste quadro, não estão presentes os elementos necessários à antecipação da tutela recursal para imediata alienação de imóvel penhorado, como pretendido pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora